Tribunal: TJSP
Processo: 2007625-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferida a pretensão de prosseguimento da execução em relação á filha dos executados, com o bloqueio de valores existentes em contas bancárias em seu nome, via Bacenjud, bem como o pleito de penhora sobre o faturamento das empresas nas quais os agravados são sócios. Inconformismo da exequente. Evidenciada a prejudicialidade externa a autorizar a suspensão da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferida a pretensão de prosseguimento da execução em relação á filha dos executados, com o bloqueio de valores existentes em contas bancárias em seu nome, via Bacenjud, bem como o pleito de penhora sobre o faturamento das empresas nas quais os agravados são sócios. Inconformismo da exequente. Evidenciada a prejudicialidade externa a autorizar a suspensão da execução em relação à terceira interessada, enquanto não foi reconhecida a fraude contra credores e julgados os embargos de terceiro. Rejeitado o pleito de penhora sobre o faturamento das empresas que ainda não integraram a lide, porquanto não houve pronunciamento a respeito da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007625-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PATRICIA
GENEZZI POLICE XAVIER, são agravados ALINE CARLA FARRAPO XAVIER,
ALEXANDRE XAVIER e ANGÉLICA FARRAPO XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007625-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 38724
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2007625-56.2020.8.26.0000
COMARCA
: SOROCABA
AGRAVANTE(S): PATRICIA GENEZZI POLICE XAVIER
AGRAVADO(S) : ALINE CARLA FERRAPO XAVIER E
ALEXANDRE XAVIER
MM. JUIZ(A): ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferida a
pretensão de prosseguimento da execução em relação á filha dos
executados, com o bloqueio de valores existentes em contas
bancárias em seu nome, via Bacenjud, bem como o pleito de
penhora sobre o faturamento das empresas nas quais os agravados
são sócios. Inconformismo da exequente. Evidenciada a
prejudicialidade externa a autorizar a suspensão da execução em
relação à terceira interessada, enquanto não foi reconhecida a
fraude contra credores e julgados os embargos de terceiro.
Rejeitado o pleito de penhora sobre o faturamento das empresas
que ainda não integraram a lide, porquanto não houve
pronunciamento a respeito da desconsideração inversa da
personalidade jurídica. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

PATRICIA GENEZZI POLICE XAVIER interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 1032/1033),
proferida na ação de execução de título extrajudicial proposta contra
ALEXANDRE XAVIER e ALINE CARLA FARRAPO XAVIER, nos seguintes
termos:
“1. Relativamente aos pedidos de fls. 828/837:
- a fim de que se retome o regular trâmite
processual em face de Angélica Farrapo Xavier, no que se
refere ao valor de R$ 563.493,56, constrito via Bacen, objeto
dos Embargos de Terceiro no 1027694-03.2019.8.26.0602,
insta necessário aguardar o deslinde definitivo dos referidos
Embargos; no mais, há que se aguardar a sedimentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007625-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
questão relativa à Fraude à Execução, ainda pendente de
decisão;
(...)
- Por ora, indefiro o pedido relativo à penhora de
percentual sobre o faturamento das empresas em que os réus
executados figuram como sócios, porquanto, prematuro, pois
o êxito de tal pretensão está diretamente relacionado ao
deslinde do incidente processual de Desconsideração da
Personalidade
Jurídica
Inversa
(processo
no
60550-18.2011.8.26.0602) em apenso.”
Sustenta, em síntese, que a execução está em
curso há dez anos e todas as tentativas para satisfação do crédito
restaram frustradas. Assevera ter instaurado o instituto processual de
fraude à execução, por conta da ocultação de bens em nome de
terceiros, em especial no da filha dos agravados, Angélica Farrapo
Xavier. Argumenta que os executados são sócios de várias empresas,
tendo sido incluída no polo passivo, a pessoa jurídica “Tecnoligas
Comércio Importação e Exportação de Ligas Metálicas Ltda.", bem como
a filha deles, que opôs embargos de declaração. Aduz, ainda, que há
incidente de falsidade, com instauração de inquérito policial em razão
do reconhecimento de falsificação de firma na alteração do contrato
social da empresa Tecnoligas. Diante desses fatos, pretende o
prosseguimento da execução em relação à terceira interessada,
Angélica, a fim de resguardar os direitos da exequente e evitar que os
agravados pratiquem novas fraudes e desvios de bens. Alega que o
pedido de reconhecimento de fraude à execução foi julgado procedente.
Considera temerário manter a suspensão da execução em relação à
Angélica, pois esta poderá desviar bens. Pleiteia a penhora do
faturamento das empresas em que os executados figuram como sócios
administradores. (fls. 01/15)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007625-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida a liminar pleiteada.
É o relatório.
Ante a ausência de prejuízo à parte contrária,
dispenso a providência prevista no artigo 1019, inciso II, do CPC, sendo
certo que, em respeito aos princípios da celeridade e economia
processuais, o recurso comporta imediato julgamento.
O recurso não comporta provimento.
Conforme ensina Cândido Rangel Dinamarco, a
relação de prejudicialidade entre demandas existe sempre que uma
delas versar sobre a existência, inexistência ou modo-de-ser de uma
relação jurídica fundamental, da qual dependa o reconhecimento da
existência, inexistência ou modo-de-ser do direito controvertido na
outra (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3a ed., Malheiros,
2001, p. 155).
Na espécie, existe prejudicialidade externa a
autorizar a suspensão da execução em relação à terceira interessada
Angélica Farrapo Xavier, porquanto a resolução a ser dada neste feito
depende do reconhecimento definitivo da fraude contra credores, bem
como do julgamento final dos embargos de terceiro por ela opostos.
Inobstante a recorrente tenha afirmado em sua
minuta de agravo que “fora procedente o pedido de reconhecimento de
fraude à execução, por meio de tutela antecipada de urgência, devido
aos fortes indícios de fraude”, de rigor lembrar o conteúdo da decisão
proferida em 19.09.2019:
“(...)
Por ora, indefiro os demais pedidos formulados,
por guardarem relação com a questão da Fraude à Execução,
pendente de decisão, até o presente momento, observado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007625-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
já deferidos acionamentos e medidas a título de arresto pela
decisão de fls. 687/688, estando ainda em andamento os
embargos de terceiro opostos.” (fl. 728)
A r. decisão proferida em 05.07.2017 apenas
deferiu medidas de urgência, de natureza cautelar, mas não resolveu a
questão definitivamente. (fls. 662/663)
Quanto à pretensão de penhora do faturamento
das pessoas jurídicas em que os executados são sócios, não se
desconhece que a jurisprudência tem aceitado a denominada
desconsideração inversa da personalidade jurídica, para que a pessoa
jurídica possa ser responsabilizada por dívidas dos sócios, desde que
preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil (“Em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica”).
Porém, ainda não foi proferida decisão no
incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
inversa
instaurado pela recorrente, o qual se encontra, segundo consulta ao
Portal de Serviços e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, em fase de citação
das empresas ali elencadas (“Transportes Rodoviários Irmãos Xavier”,
“Brasil Manganês, atual Brasman” e “Fermar”), de acordo com a r.
decisão publicada em 18.12.2019.
Por outro lado, o douto Juízo de primeira
instância determinou a penhora dos direitos sucessórios do executado,
no rosto dos autos do processo de inventário dos bens deixados pelos
seus pais, Laudelino Xavier Neto e Maria Inês Pereira Xavier, com a
expedição do mandado de averbação nas respectivas matrículas, num

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007625-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
total de 28 imóveis (fls. 812/814), o que já sinaliza a possibilidade de
satisfação do crédito da exequente.
Concluindo, a r. decisão proferida pela culta
magistrada Adriana Tayano Fanton Furukawa é de ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator